Tribunal: TJPA
Processo: 0315306-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0315306-80.2016.8.14.0301

APELANTE: JOLEO VIRGILIO EVANGELISTA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVO REVOGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Joleo Virgilio Evangelista Monteiro e reformou integralmente a sentença condenatória em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, fundada em acumulação indevida de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de condenação por ato de improbidade administrativa com base em dispositivos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, revogados pela Lei nº 14.230/2021, aplicando-se retroativamente as alterações legislativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 11 da LIA, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, estabeleceu rol taxativo de condutas ímprobas, afastando a possibilidade de condenação por conduta genérica não prevista nos incisos atuais.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), reconheceu a retroatividade da nova lei aos processos em curso, ressalvada a regra do novo regime prescricional.

5. Não subsiste a condenação por improbidade administrativa com fundamento exclusivo em dispositivos revogados, inexistindo tipicidade específica na nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992 são aplicáveis retroativamente aos processos em curso, sendo vedada a condenação com base em dispositivos revogados. 2. A acumulação irregular de cargos públicos, sem previsão expressa nas hipóteses atuais do art. 11 da LIA, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 11 (redação revogada); Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1453857/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento à Apelação de Joleo Virgilio Evangelista Monteiro e reformou integralmente a sentença proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a acumulação ilícita de cargos públicos pelo agravado (como Sargento da Polícia Militar e servidor da SEMOB) configura violação ao art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, bem como ao art. 33, inciso I, do Estatuto dos Policiais Militares do Pará e ao art. 37, inciso CXL, do Código de Ética da categoria.

Aduz que houve prática de ato ímprobo nos termos do art. 11,
caput
e inciso I, da antiga redação da Lei Federal nº 8.429/1992, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19491459).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Joleo Virgilio Evangelista Monteiro, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo
parquet
na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reitera argumentos que já foram suficientemente refutados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a condenação do agravado por acumulação indevida de cargos públicos estava pautada no art. 11,
caput
e incisos I e IX, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), dispositivos que foram revogados pela Lei Federal nº 14.230/2021, com a adoção de rol taxativo de condutas típicas.

A matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), ocasião em que se fixou a tese de que as alterações promovidas pela nova lei devem ser aplicadas retroativamente aos processos em curso, ressalvada apenas a disciplina do novo regime prescricional.

A jurisprudência do STF é clara ao vedar a subsistência de condenações fundadas em dispositivos revogados da LIA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG.

1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário.

3.

A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo.

4.

Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado.

5.

No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma.

6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator (a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.

(STF - ARE: 1453857 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025